Tribunal: TJES
Processo: 5006481-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5006481-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVERSON SILVA GOMES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA DE PENA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. TEMA REPETITIVO 1120 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição ficta de pena referente ao período de suspensão das atividades educacionais no ano de 2020, em razão das medidas sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19.

A defesa sustenta que o agravante encontrava-se regularmente matriculado e frequentando o Ensino Médio no Centro de Detenção Provisória de Viana II antes da interrupção das aulas, requerendo a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1120.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o apenado que já exercia atividade educacional antes da suspensão das aulas em razão da pandemia da COVID-19 faz jus ao reconhecimento da remição ficta de pena pelo período de paralisação compulsória das atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os autos demonstram que o agravante estava regularmente matriculado e frequentando atividade educacional antes da suspensão determinada por ato estatal em decorrência da emergência sanitária.

5. A interrupção das atividades escolares decorreu de circunstância alheia à vontade do reeducando, não sendo admissível transferir-lhe os ônus da paralisação do serviço público educacional.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.953.607/SC (Tema 1120), firmou entendimento vinculante no sentido de que o período de restrições sanitárias deve ser computado como efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já exerciam tais atividades antes da pandemia.
7. A decisão agravada contraria precedente vinculante do STJ e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006481-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVERSON SILVA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5006481-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVERSON SILVA GOMES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA DE PENA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. TEMA REPETITIVO 1120 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição ficta de pena referente ao período de suspensão das atividades educacionais no ano de 2020, em razão das medidas sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19.

A defesa sustenta que o agravante encontrava-se regularmente matriculado e frequentando o Ensino Médio no Centro de Detenção Provisória de Viana II antes da interrupção das aulas, requerendo a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1120.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o apenado que já exercia atividade educacional antes da suspensão das aulas em razão da pandemia da COVID-19 faz jus ao reconhecimento da remição ficta de pena pelo período de paralisação compulsória das atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os autos demonstram que o agravante estava regularmente matriculado e frequentando atividade educacional antes da suspensão determinada por ato estatal em decorrência da emergência sanitária.

5. A interrupção das atividades escolares decorreu de circunstância alheia à vontade do reeducando, não sendo admissível transferir-lhe os ônus da paralisação do serviço público educacional.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.953.607/SC (Tema 1120), firmou entendimento vinculante no sentido de que o período de restrições sanitárias deve ser computado como efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já exerciam tais atividades antes da pandemia.
7. A decisão agravada contraria precedente vinculante do STJ e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5006481-84.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVERSON SILVA GOMES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
EVERSON SILVA GOMES
, irresignado com a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que
indeferiu o pedido de remição ficta de pena
referente ao período de suspensão das atividades educacionais no ano de 2020, em razão das medidas sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta que o agravante encontrava-se regularmente matriculado e frequentando o Ensino Médio no Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II), conforme atestados de frequência anexados aos autos. Argumenta que a interrupção abrupta das atividades por ato estatal e motivo de força maior não pode prejudicar o direito do reeducando à remição, requerendo a aplicação da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1120
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público de primeiro grau
aderiu integralmente ao pleito defensivo, manifestando-se pelo
provimento
do recurso por entender que o caso se amolda perfeitamente à orientação da Corte Superior.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 19247886, também opinou pelo conhecimento e provimento do agravo. Ressaltou que a negativa de remição, na hipótese de apenado já inserido em atividade escolar, implica transferir ao indivíduo os ônus decorrentes da paralisação de serviço público essencial, o que confronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da execução.

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.

DO MÉRITO

A questão controvertida reside na possibilidade de reconhecimento da remição ficta de pena ao apenado que teve suas atividades educacionais suspensas por ato estatal durante a pandemia.

A análise dos autos revela que o agravante comprovou, mediante formulários de remição, sua efetiva dedicação aos estudos nos meses de fevereiro e março de 2020 (ID 19147924, Pág. 7). A interrupção das aulas decorreu de medidas sanitárias impostas pelo Estado do Espírito Santo, circunstância alheia à vontade do reeducando.

Embora a decisão de primeiro grau tenha invocado a ausência de previsão legal e princípios como a isonomia para indeferir o pedido, tal posicionamento encontra-se em rota de colisão direta com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1120
).

A Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1953607/SC, fixou tese obrigatória no sentido de que a excepcionalidade da crise sanitária e os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana impõem a concessão do benefício a quem já estava estudando. É imperioso destacar o trecho central da tese vinculante:

“
Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, § 4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico.”
(Grifei).

Portanto, o indeferimento proferido na origem ignora a força vinculante dos precedentes de tribunais superiores (art. 927, III, do CPC) e a finalidade ressocializadora da pena. O Estado não pode ofertar o estudo como meio de remição e, posteriormente, subtrair o direito do apenado em razão de uma paralisação administrativa, ainda que motivada por saúde pública.

Dessa forma, havendo prova de que o agravante já estava matriculado e frequentando as aulas antes da suspensão compulsória, o provimento do recurso é medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com os pareceres ministeriais de ambas as instâncias,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução para:

I -
REFORMAR
a decisão agravada;

II -
RECONHECER
em favor de EVERSON SILVA GOMES o direito à remição ficta de pena correspondente ao período em que as atividades educacionais permaneceram suspensas em razão da pandemia da COVID-19 no ano de 2020;

III -
DETERMINAR
ao Juízo da Execução a imediata atualização do
cálculo de liquidação de pena
no sistema SEEU para incluir o tempo remido.

É como voto.